Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-77.2022.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007899-77.2022.8.11.0002
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA FANELLI DE MEDEIROS - CPF: 007.582.631-39 (SUSCITANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS VAZ DE MEDEIROS - CPF: 432.514.631-87 (SUSCITADO), CARLOS ALBERTO BATISTA DE MEDEIROS - CPF: 503.595.761-68 (ASSISTENTE), JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 688.990.331-53 (ASSISTENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), SANDRA APARECIDA FANELLI DE MEDEIROS - CPF: 007.582.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS VAZ DE MEDEIROS - CPF: 432.514.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA CREMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MORTE VIOLENTA – MATÉRIA AFETA À ESFERA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ONDE RESIDIA O FALECIDO – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA
3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

Havendo relato por autoridade policial competente no sentido de que a morte retratada nos autos não foi por causa violenta, fica afastada a hipótese do § 2º do art. 77 da Lei n. 6.015/73.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
contra o
Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos do pedido de alvará para sepultamento/cremação do falecido Luiz Carlos Vaz de Medeiros, formulado por Sandra Aparecida Fanelli de Medeiros, sua esposa.

O pedido de alvará foi inicialmente apresentado perante o juízo suscitado – 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, comarca onde o falecido residia, mas este declinou da competência para o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, local do óbito, com fundamento no art. 77, § 2º, da Lei n. 6.015/73 e art. 487 da CNGC-CGJMT, os quais dispõem que, em caso de morte violenta, é necessária a autorização pela autoridade judiciária competente “
para analisar questões relacionadas ao inquérito policial”
– Id. 121672970, pp. 1-3.

O Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
, por sua vez, se declarou incompetente para apreciar o feito, e suscitou conflito negativo de jurisdição, ao entender que:

“(...) a morte se deu em razão de acidente de trânsito, uma vez que o falecido colidiu com uma árvore, tendo os policiais entendido que não houve crime, razão pela qual sequer acionaram a perícia, conforme Boletim de Ocorrência Policial.

Sendo assim, não tendo a 3ª Vara Criminal competência para o processamento e julgamento de feitos cíveis, logo, o pedido deve ser analisado na vara primitiva, uma vez que sequer houve suspeita de crime, logo, não deu ensejo a abertura de inquérito policial e tampouco de processo penal (...)” –
Id. 121672973.

Foram dispensadas as informações, considerando a existência de elementos suficientes para apreciar o feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da competência do
Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
– Id. 124603667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente incidente tem por finalidade a definição da competência do Juízo para decidir sobre pedido de cremação formulado pela esposa do falecido.

Inicialmente, como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça:

“diante do lapso temporal transcorrido entre a morte de Luiz Carlos Vaz de Medeiros [23/02/2022] e a suscitação de conflito [14/03/2022], tem-se que a pretensão pode ter perdido objeto, na medida em que, ante a indecisão sobre o alvará para cremação, o cadáver deve ter sido sepultado”
– Id. 124603667.

Não obstante, em face da eventual possibilidade de exumação e posterior destinação dos restos mortais, por cremação, passo à análise do conflito.

Sabe-se que a competência para processamento e julgamento da demanda é fixada em razão da natureza da causa, que é definida pelo pedido e pela causa de pedir deduzidos na inicial.

Nessa linha de raciocínio, ressalte-se que não há, consoante se observa dos autos, especialmente da petição inicial e do destaque feito pelo Juízo suscitante, qualquer interesse criminal na causa, uma vez que o acidente de trânsito não decorreu de crime, conforme declaração elaborada pela autoridade competente, anexada no Id. 121672960, motivo pelo qual descabe a aplicação do disposto no art. 77, § 2º, da Lei 6.015/73,
in verbis
:

“§ 2º A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e,
no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária”
– destaquei.

Por outro lado, há que se considerar que o pedido de autorização judicial para cremação no caso concreto, pretensão que se processa por meio de procedimento de jurisdição voluntária, envolve unicamente o interesse privado dos seus familiares.

Nesse contexto, deve-se reconhecer a competência do Juízo da
3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT,
a fim de resguardar os direitos da pessoa falecida.

Corrobora essa conclusão a circunstância de que o último domicílio do falecido é a cidade de Várzea Grande, bem como onde se situa a residência da requerente.

Por todo o exposto,
conheço
do conflito para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022